Tribunal: TJES
Processo: 5002653-18.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002653-18.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. FRANKFURT. INCONSISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO TRECHO (FRANKFURT X SÃO PAULO). CANCELAMENTO DOS BILHETES. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS NO VALOR DE R$10.876,19
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A RESTITUÍREM AOS AUTORES A QUANTIA DE R$10.876,19 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
(2). RECURSO DAS REQUERIDAS DEUTSCHE LUFTHANSA E LF AGÊNCIA DE VIAGENS PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.

(3).

CONTRARRAZÕES DAS PARTES AUTORAS E DA REQUERIDA TAM.

(4) RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VÔO. COMPROVAÇÃO DE COMPRA DE NOVOS BILHETES AÉREOS. COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS BILHETES, MESMO COM REGULAR OPERAÇÃO DO VÔO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. (5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.